Tribunal: TJMT
Processo: 1008667-67.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008667-67.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAILZA SOUZA BARROS BORGES - CPF: 782.805.751-20 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. REGIME DE COLABORAÇÃO. PERÍODO SUPERIOR A 50% DOS DIAS ÚTEIS DO ANO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de professora da rede estadual de ensino, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao ano de 2023, no valor de R$ 10.043,88. A sentença se fundamentou na previsão legal da gratificação e na ausência de pagamento pelo ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, considerando que esteve em regime de colaboração para outra entidade durante mais de 50% dos dias úteis do ano de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto Estadual n.o 256/2023, vigente à época dos fatos, bem como o Decreto n.o 984/2024, estabelecem que servidores cedidos, cooperados ou designados para outros órgãos ou entidades por período superior a 50% dos dias úteis do ano não fazem jus ao recebimento da gratificação.

4.

O Ofício n.o 28707/2024/CMP/SEDUC, juntado aos autos e não impugnado especificamente pela recorrida, comprova que a servidora esteve em regime de colaboração para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará da Serra entre 18/01/2023 e 20/12/2023, correspondendo a mais de 50% dos dias úteis do ano.

5.

A norma aplicável impede a concessão da gratificação à recorrida, pois a regra expressa dos decretos regulamentadores exclui da percepção da verba os servidores que não tenham cumprido o período mínimo de exercício na unidade escolar.

6.

Diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

A) DECLARAR a Requerente o direito ao recebimento da gratificação por eficiência referente ao ano de 2023, conforme os termos do Decreto n.o 256/2023 (vigente à época dos fatos).

B) CONDENAR o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 10.043,88 (dez mil e quarenta e rês reais e oitenta e oito centavos), a título de gratificação por eficiência referente ao ano de 2023, conforme os termos do art. 7o, I, e Anexo I, do Decreto n.o 256/2023, sobre o qual deverá incidir a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, constados desde a citação”.

A autora, em sua inicial, alega que é professora efetiva vinculado à Secretaria de Educação do Estado, e que, conforme a Lei Complementar 756/2023 e 256/2023, tem direito à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado. Porém, apesar da previsão legal, o Reclamado não pagou referida verba em dezembro/2023. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

O Estado de Mato Grosso Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, aduz que a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) foi regulamentada pelo Decreto no 256/2023, que estabeleceu critérios e metas individuais e coletivas a serem cumpridas, descritas nos anexos I e II. Sustenta que a autora não comprovou que faz jus ao recebimento de tal gratificação, pois não juntou os resultados individuais exigidos para à percepção da verba.

Argumenta ainda que a Recorrida no período de 01/2023 a 12/2023 estava em regime de colaboração para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará da Serra, por isso, não faz jus a gratificação. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008667-67.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Adailza Souza Barros Borges

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado foi instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756, de 14 de fevereiro de 2023 e regulamentada, inicialmente, pelo Decreto n.o 256/2023, o qual foi substituído pelo Decreto Estadual n.o 984/2024, e prevê os seguintes requisitos para seu recebimento:

Lei Complementar no 756/2023:

“Art. 5o. Ficam acrescentados a Seção IV e o art. 60-A no Capítulo II da Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, com a seguinte redação:

Seção IV

Da Gratificação Anual Por Eficiência e Resultado

Art. 60-A. O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais".

Art. 7o
Fica acrescentado o inciso IX ao art. 82 da Lei Complementar no
04
, de 15 de outubro de 1990, com a seguinte redação:

"Art. 82. (...)

(...)

IX - gratificação por eficiência e resultado.”

No ANEXO ÚNICO da referida norma, estão discriminados os critérios para o recebimento da verba e seu valor, conforme abaixo se vê:

ANEXO ÚNICO

FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

FUNÇÃO

CRITÉRIOS

No VAGAS

Diretor de Escola

Quantidade de alunos4

Percentual sobre a base de cálculo1

700

Até 300

17,60%

Mais de 502

1,10%

Secretário Escolar

Quantidade de alunos

Percentual sobre a base de cálculo3

700

Até 300

17,60%

Mais de 502

1,10%

Coordenador Pedagógico

Percentual sobre o subsídio

1.000

30%

Assessor Pedagógico

Número de Escolas

Percentual sobre o Subsídio

80

De 02 a 04

45%

De 05 a 07

55%

De 08 a 10

65%

1 A base de cálculo do valor da gratificação corresponde ao subsídio do Professor (30 horas) posicionado na Classe E e Nível 12.

2 A cada cinquenta alunos devidamente matriculados e com frequência, acima do piso de trezentos, incidirá o acréscimo de 1,10% sobre a base de cálculo.

3 A base de cálculo do valor da gratificação corresponde ao subsídio do Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado (30 horas) posicionado na Classe D e Nível 12

4 O quantitativo de alunos das escolas de tempo integral deverá ser multiplicado por 2.

Eis o que dispõe o Decreto n.o 984/2024:

“Art. 5o, do Decreto n.o 984/2024 - A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos deste Decreto, que correspondem a:

a) formação em serviço, específica para professor;

b) formação específica para gestores, técnicos administrativos educacionais, apoios administrativos educacionais e demais servidores;

c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos deste Decreto, que referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA);

b) à meta de redução da evasão escolar.

Parágrafo único. A meta escolar, que trata o inciso II deste artigo, será estabelecida por portaria específica emitida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (SAGE) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto.

Art. 6o O cálculo para cômputo do valor da GR compreende:

I - GR=2SB*NP(i)/1000, para professor e gestor descrita nos anexos I e II;

II - GR=1SB*NP(i)/1000, para técnico e apoio administrativo descrita no anexo III;

III - GR=50%SB*NP(i)/1000, para servidores civis e militares lotados no âmbito da SEDUC descrita no anexo IV.

§ 1o Para fins de cálculo do valor da GR considera-se SB - Subsídio Base e NP(i) - Número de Pontos Individuais do servidor.

§ 2o Fica limitado o valor da GR dos servidores civis e militares lotados na SEDUC a no máximo 2 (dois) subsídios correspondentes a classe B, nível 1 do cargo de provimento efetivo de professor com regime de 30 (trinta) horas semanais, observado o previsto no art. 102-A da Lei Complementar no 04/1990.

Art. 7o De acordo com os níveis a serem alcançados para as metas estabelecidas por cargo, conforme anexos deste Decreto, o servidor poderá alcançar de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos, de modo que:

I - para os profissionais lotados nas unidades escolares, a pontuação a ser obtida consiste:

a) no critério Redução da Evasão Escolar, a pontuação considera o percentual de alunos matriculados na unidade escolar de atribuição do servidor, conforme inciso X do art. 2o deste Decreto;

b) no critério Meta Escolar, a pontuação é calculada conforme o resultado da avaliação do IPEA alcançado pela unidade escolar de atribuição do servidor;

c) a pontuação da Formação em Serviço/Formação deve ser calculada de acordo com as metas de horas estabelecidas nos anexos deste Decreto;

d) a pontuação da Contribuição para Redução do Absenteísmo - CRA é definida conforme quantidade de dias de afastamento por ano, conforme previsão nos anexos deste Decreto.

II - as metas coletivas para os profissionais lotados no Órgão Central e Conselho Estadual de Educação são pontuadas de acordo com os resultados da média geral do Estado.

III - as metas coletivas para os profissionais lotados nas Diretorias Regionais de Educação, nos Núcleos Regionais de Educação e nas unidades escolares de educação especial e indígena são pontuadas de acordo com os resultados da média da DRE.

Parágrafo único. As metas individuais dos servidores que tratam o inciso II e III, devem acompanhar o disposto nas alíneas c e d do inciso I deste artigo”.

No presente caso, de acordo com o Ofício n. 28707/2024/CMP/SEDUC, juntado nas razões recursais e não impugnado especificamente pela autora em suas contrarrazões, consta que a servidora esteve em regime de colaboração para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará da Serra, no período de 18/01/2023 a 20/12/2023, o que corresponde mais de 50% dos dias úteis do ano em exercício.

A respeito dos servidores cedidos, cooperados e ou designados, o artigo 14 do Decreto n. 256/2023, disciplina que:

Art. 14.
Os servidores cedidos, cooperados e ou designados para outros órgãos em período superior a 50% dos dias úteis do ano em exercício, não farão jus ao recebimento da GR.

Por sua vez, o Decreto n. 984/2024 que revogou o Decreto n.256/2023, manteve o disposto no artigo acima, conforme se vê da redação de seu artigo 13:

Art. 13.
Os servidores cedidos, cooperados e/ou designados para outros órgãos ou entidades, em período superior a 50% da vigência que trata a GR, não farão jus ao recebimento da gratificação.

De acordo com o teor do artigo 14, do Decreto n. 256/2023 vigente á época dos fatos, os servidores cedidos, cooperados e/ou designados para outros órgãos ou entidades, em período superior a 50% da vigência que trata a GR, não farão jus ao recebimento da gratificação.

Desta forma, como a Recorrida esteve em regime de colaboração para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará da Serra, no período de 18/01/2023 a 20/12/2023, o que corresponde mais de 50% dos dias úteis do ano em exercício, não faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), por isso, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025